Tribunal: TJPA
Processo: 0001312-61.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001312-61.2018.8.14.0051

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: MANOEL BENEDITO CAMPOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUERENTE INTIMADO PESSOALMENTE PARA APRESENTAR MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, CONFORME DETERMINA O ART. 485, § 1º DO CPC. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Parte autora foi intimada pessoalmente para apresentar manifestação quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC.
Injustificadamente não cumpriu as diligências que lhe incumbiam.

2.

Extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO HONDA SA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida em desfavor de
MANOEL BENEDITO CAMPOS PEREIRA
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Em suas razões, o apelante alegou, em resumo, que a extinção é indevida, uma vez que não houve intimação pessoal da parte, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC, bem como alegou que a extinção fere o princípio da proporcionalidade, por ser bastante gravosa. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve contrarrazões, visto que o apelado nem mesmo foi citado.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito.

Entendo que deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art 485, III do CPC.

O autor foi intimado
para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fis. 33 dos autos, sob pena de extinção do feito. No entanto manteve-se inerte, conforme certidão do ID 4570519, página 6/12

Após, o juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão (ID nº
ID 4570519, página 7/12
):

“
Tendo em vista certidão de fl.35. INTIMO PESSOALMENTE o (a) autor(a) a fim de manifestar sobre o não cumprimento da diligência de fl. 32 (citação negativa), manifestando-se em 10 (dez) dias, sob pena de extinção. SERVE uma via COMO CARTA/MANDADO
”.

Em seguida, a parte requerente foi intimada pessoalmente da decisão, em 23/11/2021, aviso de recebimento juntado no
ID 4570519, página 10/12
. Contudo, mais uma vez manteve-se inerte, conforme certidão do mesmo ID, página 12/12.

Neste sentido, constatou-se a falta de interesse da parte autora no andamento do processo, vez que deixou de cumprir as diligências que lhe incumbiam, a fim de resguardar o regular andamento processual.

O apelante também argumenta que a extinção do feito é desproporcional, por ser bastante gravosa. Porém,
manteve-se inerte duas vezes, descumprido a determinação judicial sem qualquer justificativa.
Assim, não restou alternativa ao juízo de primeiro grau, senão a extinção do feito.

D
iante da preclusão operada, não há mais a possibilidade de análise dos argumentos do apelante, acerca do seu direito.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/02/2024